Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739657-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0742656-87.2022.8.07.0001 que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não exija do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realize qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com a referida cláusula; bem como determinou que retire o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. relata que a Ação Civil Pública n. 0742656-87.2022.8.07.0001 (processo originário) teve origem no Inquérito Civil Público n. 08190.003161/22-19/MPDFT, que visava apurar a legalidade dos empréstimos por ela intermediados em que os consumidores concordavam com o bloqueio de determinadas funções do aparelho celular em caso de inadimplemento. Afirma que não houve consenso entre as partes no Inquérito Civil Público, diante da falta de razoabilidade das propostas, razão pela qual foi ajuizada a referida ação civil pública. Declara ser empresa de crédito digital que atua como correspondente bancário da Socinal S.A., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e que possui autorização para oferecer produtos através de parcerias com bancos e instituições financeiras, prática comum no mercado internacional. Menciona que oferece empréstimos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo público-alvo são os autônomos com faixa de renda entre um (1) e dois (2) salários-mínimos, bem como os inscritos em cadastros negativos, os quais dificilmente teriam acesso ao crédito de forma convencional. Diz que oferece mais de uma opção de empréstimo, mas que dentre elas existe uma modalidade em que o consumidor aprova a utilização de tecnologia (aplicativo de celular) que permite o bloqueio de certas funcionalidades de smartphones (e não o aparelho em si), a exemplo de aplicativos, câmera e internet, como forma de aumentar a recuperação dos débitos de clientes inadimplentes. Ressalta que o chip do celular (cartão SIM) não é bloqueado, de forma que o consumidor pode o colocar em outro aparelho e continuar a utilizar a sua linha telefônica. Reforça que o consumidor pode contratar outras modalidades de empréstimo, caso não concorde com o uso da tecnologia de bloqueio. Alega que a tutela de urgência deferida no Juízo de Primeiro Grau é irreversível, pois inviabiliza a continuidade dos serviços, com o comprometimento da sua atividade-fim, bem como possui efeitos ultra partes, haja vista a ocorrência de lesão aos seus funcionários, à cadeia de fornecedores e aos potenciais consumidores, os quais não possuem acesso à maior parte de contratações de empréstimos. Afirma que possui registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário. Argumenta que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não proíbe a prestação de seus serviços, posto que a referida agência reguladora afirmou no Inquérito Civil Público n. 08190.003161/22-19/MPDFT que não regulamenta as aplicações instaladas nos smartphones. Sustenta a legalidade do bloqueio de algumas funcionalidades do aparelho celular de clientes inadimplentes, diante da inexistência de proibição legal; a ausência dos aparelhos celulares no rol de bens impenhoráveis; e a necessidade de respeito à autonomia da vontade das partes contratantes. Declara que não há subtração da apreciação do Poder Judiciário sobre a constrição de bens, pois o bloqueio de algumas funcionalidades do aparelho celular não interfere na posse ou na propriedade do produto, tampouco possibilita a sua busca e apreensão, mas reflete estímulo à adimplência contratual. Ressalta o cumprimento ao dever de informação e a ausência de publicidade enganosa, pois a possibilidade de bloqueio das funcionalidades do aparelho celular é disposta em diversas partes do sítio eletrônico e os termos do contrato são redigidos em linguagem clara e acessível. Diz que a sua prática comercial não é abusiva, tampouco se aproveita da fraqueza ou ignorância do consumidor. Entende que não há cobrança abusiva, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco exigência de juros exorbitantes. Defende que não há violação à Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Menciona a existência de consulta à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) sobre a higidez de seus serviços, realizada em 4.8.2022. Declara que efetua o desbloqueio das funcionalidades dos aparelhos celulares após cento e vinte (120) dias, independentemente do pagamento da dívida. Defende a inexistência de dano ou risco premente, pois atua no mercado há mais de três (3) anos, sem qualquer prejuízo aos consumidores. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento da tutela de urgência vindicada no processo originário. O preparo foi recolhido (id 41555908 e 41557709). A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. foi intimada a se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, haja vista a supressão de instância quanto às teses relativas a: 1) registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário; 2) existência de consulta à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon); 3) desbloqueio das funcionalidades após cento e vinte (120) dias; 4) inaplicabilidade das normas de telecomunicações; 5) cumprimento ao dever de informação e ausência de publicidade enganosa; 6) inexistência de violação ao Marco Civil da Internet; e 7) higidez da taxa de juros (id 41925351). Petição da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. em resposta ao despacho (id 42100117). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico a ocorrência de inovação recursal. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. foi intimada a se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, haja vista a supressão de instância quanto às teses relativas a: 1) registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário; 2) existência de consulta à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon); 3) desbloqueio das funcionalidades após cento e vinte (120) dias; 4) inaplicabilidade das normas de telecomunicações; 5) cumprimento ao dever de informação e ausência de publicidade enganosa; 6) inexistência de violação ao Marco Civil da Internet; e 7) higidez da taxa de juros (id 41925351). A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. defendeu o conhecimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida sem a oitiva da parte contrária, razão pela qual não haveria supressão de instância. Afirmou que apresentou requerimento de reconsideração da decisão agravada perante o Juízo de Primeiro Grau, além de ter mencionado a existência de parecer favorável emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), porém a decisão foi mantida (id 42100117). Verifica-se que as referidas teses, bem como o parecer emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O parecer da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), cujos diversos trechos foram destacados na petição que defende o conhecimento integral do recurso, versa precipuamente sobre a satisfação do dever de informação, argumento que não foi desenvolvido na decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O recurso interposto se assemelha a uma contestação apresentada diretamente em segunda instância, antes mesmo da necessária delibação pelo Juízo de Primeiro Grau, pois se concentra em rebater os argumentos da petição inicial, inclusive os que excedem à decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do agravo de instrumento quanto às teses relativas a: 1) registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário; 2) existência de consulta e de parecer perante a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon); 3) desbloqueio das funcionalidades após cento e vinte (120) dias; 4) inaplicabilidade das normas de telecomunicações; 5) cumprimento ao dever de informação e ausência de publicidade enganosa; 6) inexistência de violação ao Marco Civil da Internet; 7) e higidez da taxa de juros. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se em razão da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise perfunctória dos autos não revela o preenchimento dos referidos pressupostos. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não exija do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realize qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com a referida cláusula; bem como determinou que retire o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. A decisão agravada se fundamenta em cinco (5) eixos argumentativos: 1) obrigatoriedade de instalação de aplicativo que bloqueia as funcionalidades do aparelho celular em caso de inadimplência; 2) utilização do aparelho celular para compelir o pagamento da dívida, mas não como garantia do débito; 3) caracterização do aparelho celular como bem essencial e fundamental; 4) vulnerabilidade do consumidor; e 5) restrições impostas em funcionalidades, bens e serviços que não possuem relação com o empréstimo financeiro. Depreende-se que o SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. oferece três (3) modalidades de mútuo feneratício, conforme exposto em seu sítio eletrônico: 1) empréstimo sem a garantia do celular, 2) empréstimo com a garantia do celular e 3) empréstimo concedido em contrapartida à indicação e contratação por terceiros (prática similar à intermediação ou agenciamento) (id 41555907, p. 139). A única modalidade de empréstimo a ser analisada neste recurso é a mediante garantia do celular. A existência de alternativas de empréstimos, de forma a contemplar o consumidor que não concorda com a referida modalidade de garantia, não afasta a necessidade de se averiguar a higidez do contrato denominado empréstimo com a garantia do celular, com incidência perante os consumidores que previamente firmaram essa espécie negocial. É evidente que a instalação do aplicativo denominado SuperSim é obrigatória nessa opção de empréstimo, pois ele instrumentaliza a referida garantia do celular. O aplicativo funciona por meio da concessão de permissão de administrador do aparelho telefônico, a qual viabiliza o bloqueio de diversas funcionalidades remotamente. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. afirma que o empréstimo ocorre com garantia do celular, porém afirma em seu recurso que inexiste tanto a interferência na posse ou propriedade do referido produto, quanto qualquer possibilidade de busca e apreensão do aparelho. Verifica-se, à primeira vista, que o aparelho não é utilizado como garantia em si, mas a multiplicidade de restrições acaba por esvaziar o seu conteúdo, posto que se torna inútil, o que reflete uma forma de constrição. É possível afirmar, em tese, que existe efetiva privação do bem sem a observância do devido processo legal, em contrariedade ao art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. A referida constrição é efetiva e aparenta possuir vantagens superiores até mesmo à busca e apreensão, prevista no Decreto Lei n. 911/1969, pois não necessita sequer de protocolo de petição perante o Poder Judiciário, posto que é realizada de maneira remota. É importante ressaltar que atualmente o aparelho celular se amolda com perfeição ao conceito de bem de uso essencial. Considera-se produto essencial aquele que é necessário, indispensável e visa atender às demandas básicas do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não indica quais produtos são essenciais e a avaliação desta característica é feita casuisticamente. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. alega que o celular não seria um bem essencial, com amparo em entendimento jurisprudencial. Ocorre que o precedente colacionado pelo remonta ao ano de 2004, época menos conectada e globalizada do que a presente, em que o celular poderia ser considerado até mesmo item de luxo. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido, desde 2012, que o celular é bem de uso essencial, posição reafirmada em junho deste ano.[1] É certo que o celular possui múltiplas utilidades além de efetuar ligações, inclusive algumas essenciais ao gozo de diversos direitos da personalidade, tanto que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. foca suas restrições nas funcionalidades do aparelho, não no bem em si, dado ser mais eficaz. A vulnerabilidade do consumidor decorre de uma relação assimétrica estabelecida com o fornecedor e se manifesta de diversas maneiras. A vulnerabilidade é classificada doutrinariamente de variadas formas, porém de maneira geral a vulnerabilidade é reconhecida como técnica, jurídica ou econômica. A vulnerabilidade técnica ou informacional refere-se à assimetria consistente no conhecimento acerca da tecnologia e funcionamento do produto ou serviço. O déficit informacional acentua a vulnerabilidade do consumidor e o expõe a riscos à saúde e segurança. A vulnerabilidade jurídica está vinculada à questão do acesso aos órgãos administrativos e jurisdicionais e representa a dificuldade do consumidor em defender os seus direitos, bem como em virtude de sua exposição a cláusulas contratuais impostas unilateralmente pelo fornecedor, muitas vezes desproporcionais, obscuras e abusivas. A vulnerabilidade econômica é a disparidade de porte econômico entre os sujeitos da relação de consumo. O fornecedor estabelece o preço e a margem de lucro sem qualquer interferência do consumidor. O microssistema de proteção do consumidor se justifica na medida em que promove a tutela do sujeito vulnerável diante do agente econômico. Todo consumidor é vulnerável, porém existem situações em que a vulnerabilidade se manifesta de forma acentuada, denominada de hipervulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor dirige, nesta hipótese, a proteção ao consumidor hipervulnerável, cujo conceito é aberto e deve ser integrado mediante a análise do caso concreto. É vedado ao fornecedor prevalecer-se da hipervulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe seu produto ou serviço (art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor). O verbo impingir na referida prática abusiva expressa a ação do fornecedor no sentido de obrigar o consumidor a aceitar produto ou serviço que não deseja, mediante a utilização de conduta impositiva que logra ou engana o sujeito vulnerável da relação de consumo.[2] A norma jurídica em referência contempla, de forma exemplificava, o consumidor caracterizado pela fraqueza ou ignorância, merecedor de proteção especial. A hipervulnerabilidade do consumidor se manifesta em razão da idade, saúde, conhecimento ou condição social. O fornecedor não pode se valer do reduzido conhecimento do consumidor para celebrar contrato de fornecimento de produto ou prestação de serviço, sem que conste a devida informação adequada e clara ou mediante a utilização de forma técnica que dificulte a compreensão do conteúdo contratual. Aproveitar-se do consumidor de baixa renda para lhe impor a aquisição de produto ou serviço é também considerado, em tese, prática comercial abusiva, pois a condição social do consumidor revela, em caso concreto específico e em relação a determinado produto ou serviço, a sua hipervulnerabilidade e a necessidade de proteção especial. O público-alvo da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. são os autônomos com faixa de renda entre um (1) e dois (2) salários-mínimos, bem como os inscritos em cadastros negativos, consumidores que ostentam a qualidade de hipervulneráveis. Esse perfil também corresponde a maior parte dos beneficiários de políticas públicas assistenciais, a exemplo do Auxílio Brasil, cujo pagamento também ocorre em poupança social digital e pode ser acompanhado pelo aplicativo Auxílio Brasil.[3] Os consumidores também deixam de agendar consultas médicas pelo aplicativo conecteSUS, efetuar transferências bancárias gratuitas pela plataforma PIX, além de utilizar o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, que é gratuito e amplamente utilizado para fins pessoais e profissionais. A parcela da população com menor poder aquisitivo utiliza esses serviços predominantemente pelo celular. Poucos são aqueles que possuem notebooks ou desktops, ainda que doados, o que reforça a essencialidade do serviço. O usufruto do celular não excede as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e o referido bem, em regra, não possui valor elevado, de forma que é possível verificar casuisticamente a sua impenhorabilidade, em tese, conforme art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] Verifica-se, em análise perfunctória, que a constrição em análise nestes autos não guarda pertinência com o empréstimo financeiro pactuado. O referido mútuo não se dá com uma destinação específica, quanto mais para a aquisição do celular, de forma que não é possível afirmar, em tese, sequer a penhorabilidade desse bem com fundamento no art. 833, § 1o, do Código de Processo Civil.[5] Deve ser ressaltado que a discussão sobre a penhorabilidade do celular deveria ser precedida da fixação de entendimento se a prática da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. reflete, em tese, uma penhora ou algo ainda mais severo, posto que a referida constrição demandaria a observância do devido processo legal, enquanto as medidas tomadas pela SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. antecedem qualquer discussão judicial. A SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. alega que a tutela de urgência deferida no Juízo de Primeiro Grau é irreversível, pois inviabiliza a continuidade dos serviços, com o comprometimento da sua atividade-fim, bem como possui efeitos ultra partes, haja vista a ocorrência de lesão aos seus funcionários, à cadeia de fornecedores e aos potenciais consumidores, os quais não possuem acesso à maior parte de contratações de empréstimos. Não se verifica o alegado esvaziamento da atividade-fim da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. Não houve o impedimento à sua atividade empresarial, pois a tutela de urgência se direciona apenas a uma (1) das três (3) modalidades de empréstimos ofertadas. As demais formas de empréstimos estão disponíveis a todos os potenciais consumidores e são hábeis a remunerar, em tese, a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. A tutela de urgência também não impede o cumprimento dos contratos ou impediu o recebimento dos valores contratados, apenas suspendeu a utilização de medidas que são juridicamente questionáveis, a exemplo do esvaziamento das funcionalidades do celular. A suposta possibilidade de o cliente continuar a utilizar o seu chip de celular (cartão SIM) em outro aparelho telefônico, pois não haveria o bloqueio da linha, apenas das funcionalidades do aparelho dado em garantia, também não convence nesta análise preliminar. Ainda que seja possível utilizar a linha telefônica em outro aparelho, permanece o questionamento quanto à licitude do esvaziamento das funcionalidades do bem, mesmo que este não seja apreendido pelo ente mutuante. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente, em tese, a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 612415, 20080111373637APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2012, publicado no DJE: 23/8/2012. Pág.: 86; Acórdão 1433797, 07065657220218070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário da língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 1054. [3] Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil. Acesso em 15.12.2022. [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.